Tribunal: STF
Processo: RE 1250848
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Construção de estabelecimento penal. Omissão estatal. Intervenção judicial em políticas públicas. Separação de poderes. Reserva do possível. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se assentou a condenação à construção de estabelecimento prisional no município de Guaíra/PR, diante das condições degradantes da cadeia pública local e da omissão dos entes públicos em assegurar os direitos fundamentais dos custodiados.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação direta à Constituição Federal quando o Poder Judiciário determina à Administração Pública a construção de estabelecimento prisional com base na constatação de omissão grave e reiterada quanto à garantia da dignidade da pessoa humana dos detentos; e (ii) se é possível o conhecimento de recurso extraordinário fundado em suposta afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, quando o acórdão recorrido se apoia em precedentes desta Corte que legitimam a atuação judicial excepcional em matéria de políticas públicas.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os temas 220 e 698 da sistemática da repercussão geral, que admitem a intervenção judicial, em caráter excepcional, para assegurar direitos fundamentais violados por omissão estatal, especialmente a dignidade da pessoa humana no contexto do sistema penitenciário.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: Tema 220, Súmula 279 do STF, RE 959.535 AgR-segundo.